Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706612-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR APELADO: THALYS AUGUSTO DE ALCANTARA ANJOS Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto por Ismael Alexandrino Júnior. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES